Tribunal: CARF
Processo: 19515.002844/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002844/2010-01
ACÓRDÃO
1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FULLER COSMETICS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
CESSÃO DE CRÉDITO COM DESÁGIO PARA QUITAR EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
A cessão de crédito realizada com perda do valor de face do título (nota
promissória), reduziu o prejuízo da empresa com o pagamento dos juros
bancários, o que é plenamente justificável economicamente, além de
legítimo. A quitação dos empréstimos a partir dos valores recebidos com a
cessão de crédito está dentro da liberdade econômica da empresa, nos
termos do artigo 170 da Constituição Federal.
PERDAS COM CESSÃO DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE. CUSTO DE
LIQUIDAÇÃO ASSUMIDO PELA EMPRESA.
A quantia correspondente ao deságio na cessão de créditos, em face da
perda do recebimento de valores que integravam o capital social da
empresa, e a sua imediata utilização para quitar empréstimo com juros
incorridos no financiamento realizado, indica a necessidade da operação
para evitar a cobrança dos juros no empréstimo bancário, tendo a
empresa assumido o custo para liquidar o valor dos juros sobre os
empréstimos bancários em aberto, portanto, deve ser reconhecida como
despesa dedutível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002844/2010-01
2

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ que
improcedente a impugnação interposta, para manter integralmente as exigências tributárias.
O presente processo decorre de Auto de Infração lavrados em 15/04/2010,
referente ao fato gerador de 31/12/2006, em que se apurou Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em face da glosa de despesas,
com ajuste na base de cálculo dos tributos.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 428/444), foram constatadas as
seguintes irregularidades:

ITEM II.1 — GLOSA DE DESPESA NÃO COMPROVADA/NÃO DEDUTÍVEL
A despesa no montante de R$1.521.098,42, conforme o descrito no item I.6.B),
não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, nem excluída do
Lucro Líquido, na apuração do LUCRO REAL. Também não há previsão legal para
que esse tipo de despesa seja dedutível como provisão, na apuração do Imposto
sobre a Renda.
ITEM II.2 e II.3 — GLOSA DE DESPESA NÃO COMPROVADA/NÃO DEDUTÍVEL
São glosadas as importâncias contabilizadas a título de "juros sobre aplicação
financeira", lançadas a débito na conta de resultado 451010006, por não terem
sido comprovadas com documentos hábeis e idôneos, nos valores de
R$288.674,98 e R$2.554, 31, conforme o descrito no item I.6.C) retro.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002844/2010-01
3
ITEM II.4 —GLOSA DE DESPESA INDEDUTÍVEL
É objeto de glosa a importância de R$7.333.553,56, por falta de previsão legal
para sua dedução, sendo indedutível perante a legislação do Imposto de Renda,
informada na DIPJ como despesa não operacional, e lançada contabilmente em
despesa, contrapartida a crédito da conta "adiantamento futuro aumento de
capital". Indedutível também se considerada como "perda" na cessão de títulos de
crédito pela fiscalizada a empresa ligada, em valor inferior ao de face, conforme o
descrito nos itens 1.5, 6, 7, 8, 9.
ITEM II.5 e II.7 — GLOSA DE DESPESA NÃO COMPROVADA
São glosadas, pela falta de comprovação mediante documentação hábil e idônea,
as importâncias de R528.000,00 e R5294.745,15, contabilizadas como despesa
corporativa e despesa de "conta transitória para análise" em março e
novembro/2006 respectivamente, informadas na DIPJ como despesa ado
operacional, conforme descrito nos itens 1.10.1 e 1.10.2.
ITEM II.6 — GLOSA DE DESPESA INDEDUTÍVEL
A importância de R$1.533.735,72, compôs o passivo em 31/12/2005, decorrente
de juros apropriados na conta 451010006 sobre os empréstimos obtidos junto ao
"Citibank", decorrente de vários contratos, em 2004 e 2005. A liquidação na conta
do passivo ocorreu em março de 2006, juntamente com os valores lançados a
crédito, de R$288.674,00 e 2.554,00, descritos anteriormente.

Cientificado do lançamento em 15/09/2017 (fl. 453), a empresa apresentou
impugnação em 14/10/2010 (fls. 457/), onde esclarece que optou por não impugnar os itens ITEM
II.1, ITEM II.2, ITEM II.2 e II.3, ITEM II.5 e II.7, ITEM II.6 do lançamento e, com relação ao item II.4
—GLOSA DE DESPESA INDEDUTÍVEL, apresenta os seguintes argumentos de contestação:
 Afirma que a Fiscalização glosou o montante de R$7.333.553,56 referente ao
deságio ou perda na cessão de parte do crédito representado por Notas
Promissórias emitidas pela Casa Granado, no valor de face de
R$26.400.000,00, mediante "Contrato de Cessão de Crédito", por entender
que a operação ocorreu entre empresas do mesmo grupo, com criação de
uma perda artificial, afirmando ainda que não houve integralização do
capital representado pelas Notas Promissórias;
 Traz a sequência de atos que culminaram na cessão das Notas Promissórias
e afirma que a dedutibilidade da despesa relativa ao `deságio' ou 'perda' na
cessão dos direitos creditórios está devidamente fundamentada nos artigos
299 e 374, do RIR/99;
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002844/2010-01
4
 Assevera que a Fiscalização não comprovou que a alienação das Notas
Promissórias se fez por valor inferior ao de mercado e que teria havido a
finalidade de fabricar prejuízo em empresa lucrativa;
 Esclarece a empresa que teria um prejuízo maior pagando os juros
referentes ao empréstimo tomado junto ao Citibank do que assumindo a
perda do deságio na alienação das Notas Promissórias para liquidar o
montante relativo a empréstimo tomado;
 Afirma que despesa incorrida com o reconhecimento da perda pelo deságio
se tratou de uma despesa financeira necessária A atividade da Impugnante,
razão pela qual sua dedutibilidade do lucro real foi correta. A cessão de
crédito com o desconto não se deu por mera liberalidade e sim para
encerrar a obrigação que a Impugnante tinha com a instituição financeira,
visando economizar com o montante dos juros cobrados à época;
 Optou-se, em uma decisão gerencial, por receber antecipadamente créditos
futuros, com deságio, a fim de quitar empréstimo bancário e estancar a
incidência mensal de juros altíssimos;
 Pleiteia pelo cancelamento da exigência fiscal.
A 3a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa do Acórdão no 14-69.866 (fls. 531/546) a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IRPJ/CSLL. AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE DESPESAS DESNECESSÁRIAS E NÃO
COMPROVADAS.
Correta a glosa de despesas ou perdas que não atendem aos critérios de
dedutibilidade para fins de apuração do IRPJ e CSLL.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, 15/09/2017 (sexta-
feira - fl. 549) e em 17/10/2017, apresentou Recurso Voluntário (fls. 552/), onde traz o histórico da
operação que resultou na glosa de valores e assevera acerca dos seguintes pontos:
 DA POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA PARA
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL;
 DA DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS NECESSÁRIAS;
 Requer o provimento do Recurso com a reforma do Acórdão e o
cancelamento do lançamento.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002844/2010-01
5

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente se insurge contra a decisão proferida pela DRJ que manteve o
lançamento relativo à glosa do montante de R$ 7.333.553,56, por entender que não se trata de
uma despesa não operacional, muito menos de perda de capital dedutível, mas sim de uma
parcela redutora da integralização efetuada pela sócia “Sara Lee DE”. Logo, a contabilização
correta seria a débito da conta de capital social integralizado, haja vista o ajuste a valor real na
liquidação da nota promissória em tela.
O Acórdão recorrido afirma que não há que se falar em integralização de capital
com nota promissória, ou promessa de pagamento com vencimento futuro, haja vista que trata-se
de título sem liquidez a liquidez do valor de face, ou seja, o valor nominal não correspondia ao
valor real. Tanto assim que a contribuinte incorreu em perda de capital na negociação antecipada
dessa nota promissória.
Em razões recursais a empresa Recorrente traz os seguintes esclarecimentos:
o Em 13.2.2004, a empresa Sara Lee DENV (“Sara Lee DE”) constituída de
acordo com as leis dos Países Baixos (“Holanda”), vendeu à Casa Granado
quotas representativas do capital social da empresa Body Care do Brasil
Ltda. (“Body Care”).
o Como forma de pagamento, a Sara Lee DE recebeu várias Notas
Promissórias de emissão da adquirente, Casa Granado.
o Por sua vez, as Notas Promissórias foram utilizadas pela Sara Lee DE para
aumento de capital na empresa Sara Lee Venda Direta do Brasil Ltda.
(“SLVD”), empresa esta que foi sucedida pela Recorrente.
o O aumento de capital de R$ 51.969.991,00 para 94.459.665,00 foi efetivado
por meio da 14a Alteração Contratual, registrada sob o n. 102.590/04-7, em
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002844/2010-01
6
15.3.2004, conforme atestam os lançamentos contábeis e a ficha cadastral
completa emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”)
(documentos entregues à fiscalização e juntados aos autos).
o Em razão da operação, a Recorrente registrou em sua contabilidade duas
contas de ativo (1.1.3.09 – adiantamento para futuro aumento de capital –
curto prazo e 1.2.1.03 – adiantamento para futuro aumento de capital –
longo prazo), nos valores iniciais de R$ 19.914.252,00 e R$ 20.673.912,00,
representativas das Notas Promissórias recebidas da Sara Lee DE. A
contrapartida foi lançada na conta de patrimônio líquido (3.1.1.01 – capital
subscrito).
o Ocorre que, em 9.3.2006, a Recorrente alienou, por R$ 16.400.000,00, parte
remanescente do crédito recebido na operação supramencionada,
representada pelas Notas Promissórias emitidas pela Casa Granado, no valor
de face de R$ 26.400.000,00, conforme comprova o Contrato de Cessão de
Crédito, originalmente em inglês e cuja tradução juramentada foi entregue à
fiscalização.
o Tal operação foi necessária para que a Recorrente pudesse quitar o
empréstimo contraído junto ao Banco Citibank (“Citibank”), que lhe exigia o
pagamento de altos juros calculados de acordo com as taxas correntes no
mercado financeiro, à época, conforme contratos apresentados à
fiscalização.
o Assim, o valor recebido pela Recorrente na cessão das Notas Promissórias
(R$ 16.400.000,00 = R$ 4.678.800,71 e R$ 11.721.199,29) foi utilizado para
quitar os empréstimos em aberto junto ao Citibank.
o O valor de R$ 7.333.553,56 questionado pela fiscalização corresponde à
diferença entre o valor de cessão das Notas Promissórias e o valor registrado
no ativo da companhia, a qual foi registrada como perda (despesa
dedutível), na conta contábil 4.7.1.01.0003 e na Ficha 06A e Linha 42 da DIPJ
(sem adição no LALUR).
Afirma a Recorrente que o capital social subscrito pode ser integralizado com
qualquer espécie de bens e que a Nota Promissória tem a característica de um direito
temporariamente desprovido de pretensão e ação, porém representa manifesta garantia aos
credores da sociedade, uma vez que a sua exigência e execução são condicionados ao transcurso
de curto espaço de tempo (característica de conteúdo econômico).
Esclarece que a operação que originou o valor glosado advém da cessão de notas
promissórios com uma perda no recebimento de valores que integravam o capital social da
empresa de maneira correta, ou seja, trata-se de “deságio”.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002844/2010-01
7
Assevera que a despesa incorrida com o reconhecimento da perda pelo deságio se
tratou de uma despesa financeira necessária à atividade da Recorrente, razão pela qual sua
dedutibilidade do lucro real foi correta.
Como se verifica dos autos, foram utilizadas pela Sara Lee DE Notas Promissórias
para aumento de capital da empresa Sara Lee Venda Direta do Brasil Ltda (contrato de cessão de
crédito - fls. 107/108 e fls. 117/122). O aumento de capital foi devidamente registrado na Junta
Comercial (fls.) e na contabilidade da empresa em duas contas de ativo (1.1.3.09 – adiantamento
para futuro aumento de capital – curto prazo e 1.2.1.03 – adiantamento para futuro aumento de
capital – longo prazo), nos valores iniciais de R$ 19.914.252,00 e R$ 20.673.912,00,
representativas das Notas Promissórias recebidas da Sara Lee DE, e a contrapartida foi lançada na
conta de patrimônio líquido (3.1.1.01 – capital subscrito).
Após a alienação de parte do crédito recebido na subscrição de capital, na cessão
das Notas Promissórias, ocorreu a quitação dos empréstimos em aberto junto ao Citibank e o valor
de R$ 7.333.553,56, que corresponde à diferença entre o valor de cessão das Notas Promissórias e
o valor registrado no ativo da companhia, foi registrada como perda (despesa dedutível), na conta
contábil 4.7.1.01.0003 e na Ficha 06A e Linha 42 da DIPJ (sem adição no LALUR).
O TVF registra que o aumento de capital mencionado pela fiscalizada, celebrado
através da 14° Alteração Contratual, registrada na JUCESP sob n° 102.590/04-7, em seção de
15/03/2004, menciona no seu item 2, que o aumento da capital de R$42.489.674,00 é totalmente
subscrito e integralizado com a expressa anuência da sócia SARA LEE CAFÉS DO BRASIL LTDA., pela
sócia SARA LEE/DE NV, mediante contribuição à sociedade de parte do crédito detido contra a
sociedade CASA GRANADO LABORATÓRIOS FARMÁCIAS E DROGARIAS, oriundo da alienação, por
parte da SARA LEE/DE NV a CASA GRANADO, da totalidade das quotas detidas no capital social da
SARA LEE HOUSEHOLD & BODY CAFÉ DO BRASIL LTDA. Destaca que quando o documento fala em,
integralização do capital, presume-se sua total disponibilidade, através do dinheiro colocado à
vista ou à prazo pelos acionistas ou quotistas. Já o capital a integralizar é o capital subscrito e
ainda não integralizado ou que será integralizado em parcelas.
Dessa forma, afirma a Fiscalização que a nota promissória é uma promessa de
pagamento e que não se pode afirmar que os títulos de crédito mencionados possam
corresponder ao capital integralizado, tanto que, passado o interregno de dois anos, há uma
cessão desses créditos pela fiscalizada à pessoa jurídica ligada, sócia desta, por um valor
notoriamente inferior ao valor de face. E ainda mais, parte dessa "perda" é contabilizada na
cedente como despesa não operacional, indicando que houve uma "perda de capital" na sua
cessão, e diminuindo o lucro líquido e, consequentemente, o Lucro Real.
Pondera que a “perda” ou o “deságio” na alienação dos direitos creditórios não
corresponde a despesas operacionais e que o deságio decorre da cessão de crédito para pessoa
ligada, por conta e ordem das envolvidas, como um verdadeiro "pacto" entre partes, mostrando-
se referido deságio como uma despesa normal no tipo de transação realizada.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002844/2010-01
8
Pois bem. Cabe, nesse ponto, trazer alguns esclarecimentos que serão necessárias
ao destrame da presente demanda. Primeiro, com relação à composição do capital da empresa e,
posteriormente, com relação à despesa passível de dedução.
A Recorrente afirma que houve a regular integralização de capital, bastando notar
que, até o momento da cessão, houve o recebimento das Notas Promissórias e a utilização desses
valores pela companhia nas suas operações usuais.
Ao tratar da constituição da sociedade , através de contrato, o Código Civil
preceitua que o capital da sociedade poderá ser composto de qualquer espécie de bens,
suscetíveis de avaliação pecuniária:

Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas
naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se
jurídicas;
II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender
qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária;
IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;
V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;
VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus
poderes e atribuições;
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

A integralização do capital pode ocorrer com moeda corrente, bens móveis ou
imóveis, ou direitos patrimoniais. A formação do capital social pode ser realizada em qualquer
espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro (art. 7o da Lei no 6.404/76).
A vedação estabelecida pela lei civil, diz respeito à prestação de serviços, nos
seguintes termos:

Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma
ou diversas a cada sócio.
§ 1o Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem
solidariamente todos os sócios, até o prazo de cinco anos da data do registro da
sociedade.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002844/2010-01
9
§ 2o É vedada contribuição que consista em prestação de serviços.

Sob esse aspecto, verifica-se que foi realizada integralização de capital de forma
regular, a operação foi registrada na Junta Comercial e na contabilidade da empresa em conta de
ativo e a contrapartida lançada em patrimônio líquido.
O artigo 889 do Código Civil preceitua que o título de crédito conter a data da
emissão, a indicação precisa dos direitos que confere, e a assinatura do emitente:

Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e
autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da
lei.
Art. 888. A omissão de qualquer requisito legal, que tire ao escrito a sua validade
como título de crédito, não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu
origem.
Art. 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa
dos direitos que confere, e a assinatura do emitente.

No caso em análise, o TVF não traz questionamentos sobre a validade dos títulos de
crédito representados pelas Notas Promissórias, portanto, o valor neles contido representa do
montante do direito da empresa que compôs e acresceu o seu capital social. No entanto,
conforme visto, a DRJ afirma que os título não tem liquidez a liquidez do valor de face, o que,
repita-se, não está na acusação fiscal.
Vale ainda destacar que a Receita Federal do Brasil traz na SOLUÇÃO DE CONSULTA
130 – COSIT DATA 31 de julho de 2025, questões relacionadas à Notas Promissórias e ao
pagamento do ganho de capital, demonstrando claramente que o referido instrumento se
configura como crédito para pagamento de dívida, na medida em que é um título de crédito.
Vejamos:

15. Sabe-se que a espécie de nota promissória intitulada “pro soluto” tem como
característica ser recebida como pagamento de um negócio jurídico feito entre as
partes, como se esse título de crédito dinheiro fosse, com a quitação plena
daquele valor, desvinculando completamente do negócio que a originou.
16. Esclarecendo a diferença existente entre a emissão de títulos de créditos “pro
solvendo” daqueles “pro soluto”, assim se pronunciou Roberto Barcellos de
Magalhães (“Da defesa na execução cambiária – Letra de câmbio, nota
promissória, cheque e duplicata” – Rio de Janeiro 1962. P. 112):
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002844/2010-01
10
“Tratando-se de estudar os chamados títulos causais, ou seja, os emitidos com
vistas a algum contrato, é muito importante distinguir as hipótese de sua emissão
pro-solvendo, isto é, como garantia de cumprimento de alguma obrigação; do
caso em que o mesmo seja entregue pro soluto, ou melhor, com a finalidade e
solucionar ou extinguir dívida ou parte dela.”
[...]
17. Ainda nesse ponto, cumpre reproduzir as questões 592 e 594, de Ganho de
Capital, do Perguntas e Respostas IRPF 2023, constante do site da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, a seguir:
CLÁUSULAS PRO SOLUTO OU PRO SOLVENDO
592 — Como tributar a venda a prazo com cláusula pro soluto ou pro solvendo?
“Pro soluto se diz dos títulos de crédito quando dados com efeito de pagamento,
como se dinheiro fossem, operando a novação do negócio que lhes deu origem.
Pro solvendo, quando são recebidos em caráter condicional, sendo puramente
representativos ou enunciativos da dívida, não operando novação alguma, só
valendo como pagamento quando efetivamente resgatados” (Lei Soibelman,
Dicionário Geral de Direito, 1974).
Se houver venda de bens ou direitos a prazo, com emissão de notas promissórias
desvinculadas do contrato pela cláusula pro soluto, essa operação deve ser
considerada como à vista, para todos os efeitos fiscais, computando-se o valor
total da venda no mês da alienação.
Se na venda dos bens ou direitos não houver emissão de notas promissórias ou
estas forem emitidas vinculadas ao contrato pela cláusula pro solvendo, essa
operação é considerada como venda em prestações, para todos os efeitos fiscais,
computando-se em cada mês o valor efetivamente recebido.
NOTAS PROMISSÓRIAS CORRESPONDENTES ÀS PRESTAÇÕES
594 — Como deve ser tributado o ganho de capital nas alienações de bens ou
direitos quando ocorre emissão de notas promissórias correspondentes às
prestações contratadas?
A nota promissória é um título de crédito que se basta a si mesmo, ou seja, tem
característica de independência, não se ligando ao ato originário de onde
proveio.
Assim, só se caracterizam como venda a prazo, e ao abrigo do diferimento
previsto no art. 21 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as operações em
que as notas promissórias estejam vinculadas ao contrato pela cláusula pro
solvendo.
Se as notas promissórias foram emitidas desvinculadas do contrato, pela
cláusula pro soluto, esse contrato está perfeito e acabado, caracterizando a
disponibilidade jurídica. Em consequência, ainda que a liquidação seja efetuada
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002844/2010-01
11
em notas promissórias, a apuração do ganho de capital total deve efetuar-se no
mês da alienação, independentemente de serem os títulos quitados ou não.

Diante da premissa da ocorrência de operações hígidas, onde o capital social da
empresa foi composto por títulos de crédito, permitido nos termos da Lei Civil, outra questão a ser
analisada é a possibilidade de dedução da perda no recebimento de valores que integravam o
capital social da empresa, a partir da cessão das Notas Promissórias.
O Contrato de Cessão de Créditos assinado em março de 2006 (fls. 115/119) foi
efetuado nas seguintes condições:

1 — Por este Contrato e na melhor forma de direito, a CEDENTE cede e transfere à
CESSIONARIA os créditos referentes às Notas Promissórias, juntamente com tudo
o que as mesmas representam, incluindo eventuais multas ou juros devidos em
relação às mesmas, pelo preço fixo e acordado de reais R$ 16.400.000,00
(dezesseis milhões e quatrocentos mil reais), a serem creditados pela
CESSIONARIA A CEDENTE na conta corrente de número 5622611, do Citibank S.A.,
agência 0001. Uma vez depositados os recursos na conta corrente da CEDENTE e
entregues as vias originais das Notas Promissórias pela CEDENTE CESSIONARIA, a
CEDENTE dará CESSIONARIA a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável
quitação com relação à cessão acima acordada.

Conforme amplamente esclarecido pela Recorrente e demonstrado na cláusula
contratual acima referida, a empresa havia assumido um custo com relação à despesa dos juros do
empréstimo contraído junto ao Banco Citibank e as Notas promissórias foram vendidas com valor
inferior ao de face. O recebimento do recurso, com o deságio (perda do recebimento de valores
que integravam o capital social da empresa), e a sua imediata utilização para quitar empréstimo
com juros incorridos no financiamento realizado, indica a necessidade da operação para evitar a
cobrança dos juros no empréstimo bancário.
O contrato de abertura de crédito e os contratos de retificação e ratificação de
abertura de crédito encontram-se acostado às fls. 387/397. O montante obtido por empréstimo
foram registrados no Livro Razão (fls. 401/403).
Nas fls. 404 e seguintes, consta a correspondência do Citibank e o extrato da Conta
Corrente do anos de 2005 que demonstra os pagamentos relacionados ao empréstimo, no valor
de R$ 17.133.732,75, firmado entre a empresa Recorrente e a instituição financeira,
demonstrando todos os débitos ocorridos na conta da empresa junto ao banco.
A quitação dos empréstimos da forma como procedida está dentro da liberdade
econômica da contribuinte, constitucionalmente assegurada, nos termos do artigo 170 da
Constituição Federal. A perda na cessão de crédito reduziu o prejuízo da empresa com o
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002844/2010-01
12
pagamento dos juros bancários, o que é plenamente justificável economicamente, além de
legítimo.
Quanto à liberdade econômica da empresa em praticar atos sem infração à lei e
visando a proteção dos fundamentos dispostos no contrato social, cabe transcrever o seguinte
trecho das razões recursais:

50. Note-se que o deságio levou em conta a data de vencimento das Notas
Promissórias, sendo a mais antiga datada de 31.03.2007. Ou seja, a Recorrente
trocou créditos líquidos, mas não exigíveis, por dinheiro, com vistas a se livrar da
dívida bancária!
51. Outro exemplo que demonstra que o valor de deságio utilizado no caso da
Recorrente guardou correspondência com as taxas de mercado praticadas na
ocasião é o fato de que o lucro presumido das empresas de factoring é de 32%.
Como se sabe, o lucro desse tipo de sociedade é proveniente do desconto do
título de crédito ao alienante com um deságio, ou seja, o lucro da factoring
equivale ao deságio entre o valor do título adquirido e o efetivamente pago ao
alienante.
52. Tendo em vista que o lucro presumido das empresas de factoring, equivalente
ao deságio dos títulos de crédito que adquire, é de 32% e o valor do deságio
utilizado pela Recorrente não chega a 28%, não se pode dizer que o montante
correspondente à diferença entre a alienação das Notas Fiscais e o seu valor de
face está destoando das práticas de mercado ou é notoriamente inferior ao valor
de mercado.
53. Dessa forma, resta-se patente que se tratou de uma despesa normal no tipo
de transação realizada, sendo financeiramente mais vantajoso para a Recorrente
assumir o custo do deságio para liquidar o valor dos juros sobre os empréstimos
bancários em aberto.
54. Ou seja, em se tratando de despesa indispensável à atividade da Recorrente,
resta nítida a possibilidade de deduzida na apuração do lucro, não havendo que se
falar em glosa de valores.
55. Portanto, a glosa da quantia correspondente ao deságio em tela, de R$
7.333.553,56, mostra-se equivocada, razão pela qual, nesse particular, o presente
recurso deve ser provido, com o consequente cancelamento do Auto de Infração.

Outro ponto que deve ficar claro é que não há questionamento quanto à operação
realizada e o fato de que o valor recebido na cessão de crédito foi imediatamente utilizado pela
empresa para quitar empréstimos junto ao Citibank e que o valor da diferença relacionada à perda
dos direitos creditórios foi informado na conta contábil 4.7.1.01.0003 e na Ficha 06A e Linha 42 da
DIPJ (sem adição no LALUR).
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002844/2010-01
13
Dentro de todo o contexto ora colocado, destaca-se a seguir, excertos do voto
vencedor proferido no Acórdão no 103-23.616 (Processo no 19515.000766/2004-54) que traz
situação similar, nos seguintes termos:

Se o contribuinte necessitava de caixa para aplicar na sua atividade, caixa que iria
resultar na geração de receita tributável, poderia tomá-lo junto a um Banco.
Neste ponto, uma vez contraída uma dívida cujos recursos seriam empregados na
atividade empresarial, não haveria dúvidas — certamente nem o ilustre Relator as
teria — de que os encargos da dívida seriam dedutíveis na apuração dos tributos.
Todavia, ao invés de tomar os recursos em um Banco, mantendo os créditos de IPI
no seu ativo, o empresário optou pelo caminho economicamente mais vantajoso.
Vendeu (na verdade cedeu seus créditos) a um terceiro, mediante um desconto
do seu valor de face. O valor do desconto é justamente o custo do dinheiro no
tempo: aquele que tem disponibilidade de recursos resolve investir, mediante
remuneração, no ativo que poderá aproveitar em tempo mais curto que o
cedente — vantagem para ele portanto — em contrapartida do pagamento com
desconto. Para quem cede também há uma vantagem, pois consegue monetizar o
crédito com um desconto cujos encargos são inferiores aos usualmente cobrados
no mercado financeiro.
Não haveria, do ponto de vista econômico, qualquer justificativa para manter no
ativo um crédito ilíquido, enquanto se obtém liquidez mediante pagamento de
juros a um terceiro.
Ora, se o pagamento de juros para obtenção de recursos a serem empregados na
atividade produtiva é usual e necessário, não há qualquer razão para inadmitir o
desconto no valor de alienação de um ativo que cumpre a mesma função e tem
justificativa econômica.

Referida decisão foi confirmada pela CSRF, ao negar provimento ao Recurso
Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN, conforme Acórdão no 9101-005.492, em que
trago trechos do voto:
De fato, a realização de créditos, mediante alienação, antecipando o recebimento
valores que somente poderiam ser aproveitados com débitos futuros de
impostos, representa o ingresso imediato de capital de giro nas atividades
empresariais da contribuinte, ao custo de um deságio no valor dos créditos
cedidos.
Sem dúvida, trata-se de um custo financeiro no ingresso de recursos que, à
míngua de demonstração em contrário, foram integrados à atividade
operacional da empresa, sendo o caso de se reconhecer sua dedutibilidade, tal
qual outras despesas financeiras que incidiriam sobre a tomada de empréstimos
junto à terceiros, como bem exemplificado no acórdão recorrido.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.227 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002844/2010-01
14
Destarte, entendo que inexiste contrariedade aos arts. 299 e 300 do RIR/1999,
devendo ser mantido o acórdão recorrido que cancelou a exigência relativa à
esta glosa de despesas e negado provimento ao recurso neste ponto.

Por todo o exposto, a quantia correspondente ao deságio na cessão de crédito, em
que a empresa assumiu o custo para liquidar o valor dos juros sobre os empréstimos bancários em
aberto, deve ser reconhecida como despesa dedutível.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 598
DF CARF MF
Original